Tribunal: STF
Processo: MS 37325
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA APLICADA A PROMOTORA DE JUSTIÇA. DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS SIGILOS TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA DE OBSERVAR OS DEVERES FUNCIONAIS DE MANTER CONDUTA ILIBADA E DE MANIFESTAR-SE EM ATO PÚBLICO COM A ELEVAÇÃO INERENTE AO CARGO.



    1. O áudio que amparou a aplicação da penalidade disciplinar foi espontaneamente divulgado pela agravante em grupo de Promotores de Justiça no aplicativo de troca de mensagens WhatsApp. Tanto assim, aliás, que a agravante não coloca em dúvida a autenticidade e a autoria do arquivo de áudio em tela, limitando-se a questionar a idoneidade do método utilizado para sua obtenção.



    2. Não prospera o argumento de que a reprodução do áudio fora do grupo de Promotores de Justiça seria inválida e importaria em indevida vulneração dos sigilos telefônico e telemático. A divulgação de mensagem em grupo do aplicativo WhatsApp tem dinâmica similar à observada em outras plataformas de mídia social. Isso porque, ao divulgar mensagem nesse tipo de ambiente virtual, o participante sabe, antecipadamente, que ela poderá ser copiada ou encaminhada, alcançando pessoas que não integram o grupo em que originalmente veiculada, mormente quando inexistente qualquer tipo de solicitação de confidencialidade.



    3. A liberdade de expressão, assegurada no texto constitucional, não afasta a exigência de observância de deveres funcionais previstos na legislação aplicável aos membros do Ministério Público. Precedentes: MS 34493 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16.05.2019; e MS 37178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.9.2020.



    4. Na espécie, ao decidir pela aplicação da pena de advertência, apoiado na percepção de que a agravante se expressou de maneira incompatível com os deveres funcionais estabelecidos nos arts. 72 , I, e 74, IV, da LCE nº 12/1994, quando, em mensagem de áudio divulgada em grupo de Whatsapp, atribuiu a integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco a prática de “maracutaias” e “arrumadinhos”, o CNMP atuou dentro dos limites de sua atribuição constitucional, observou garantias de índole procedimental e não incorreu em conduta revestida de flagrante ilegalidade ou irrazoabilidade, cenário a conjurar a concessão da ordem mandamental pretendida.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.